Tribunal: STF
Processo: HC 208481
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Constituição de milícia privada. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 150.444, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 288-A do Código Penal. Em 03.11.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 150.444, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, sustenta que “o Paciente foi preso em 09/11/2020 e, portanto, encontra-se preso preventivamente há mais de 11 (onze) meses pela suposta prática do ilícito penal inserto no artigo 288-A do CP. Ocorre que a pena fixada para tal delito, conforme já asseverado, varia de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão. Assim, estando comprovado que o Paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais, ainda que se admita uma eventual condenação, tem-se que, pela pena ideal, o Paciente muito provavelmente (e isso para não dizer certamente) iniciaria o cumprimento de sua pena já no regime aberto (com possibilidade, inclusive, de substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) – até mesmo porque, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, o tempo de prisão provisória do acusado (mais de 11 meses até o momento) terá de ser detraído e levado em conta para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena”.



5. Prossegue a narrativa para apontar que, nesse contexto, se verifica a violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Não bastasse isso, afirma que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o paciente não era “integrante de suposta milícia privada”. Por fim, destaca a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o STJ:



    “(...) restou fundamentada a necessidade da prisão preventiva, tendo demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, posto que o recorrente integrava grupo criminoso – milícia – , que era voltado para a prática de crimes de ‘extorsões, homicídios, agiotagem, corrupção ativa, exercício do monopólio de gás de cozinha a moradores locais, exploração do serviço de prestação de sinal clandestino de TV a cabo, contrabando de cigarros, furto de combustível de dutos da PETROBRAS e exploração de prostituição, com emprego de armas de fogo e valendo-se do concurso de funcionários públicos para a prática de suas atividades ilegais’ (fls. 739-761), além de contar com número considerável de integrante, comprovando a complexidade da milícia. Inclusive há informação de que o recorrente atuava principalmente nos crimes de furto. 



    Assim, a periculosidade do recorrente ficou evidenciada pela gravidade concreta do delito ora imputado, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública. Ademais, conforme ressaltado pelo relator, o recorrente já teria sido investigação anteriormente pela prática do crime de milícia privada, gerando razoável termo se solto.”



12. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Além disso, verifico que as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de necessidade de revogação da prisão preventiva tendo em vista a pandemia do Covid-19 não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



14. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



15. Por fim, registro que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não era “integrante de suposta milícia privada” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator